Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATACADÃO FARMA GUARÁ LTDA. e PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial apresentada por BANCO ORIGINAL S/A, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a apresentação de documentos para aferição da gratuidade de justiça. Os Agravantes reafirmam que o título não possui executoriedade, pois desacompanhado de planilha de cálculo e extratos de conta corrente que demonstrem de forma fidedigna a apuração do saldo devedor, consoante art. 28 da Lei no 10.931/04. Aduzem que “a Agravada buscou demonstrar apenas a evolução da dívida após a sua consolidação, inexistindo elementos demonstrativos da utilização do crédito disponibilizado, eventuais amortizações, bem como de que forma foi calculada a dívida para se chegar ao valor consolidado”. Quanto ao perigo da demora, aduzem que “o prosseguimento da execução poderá causar prejuízos irreparáveis aos Agravantes, caso bens e valores em conta sejam penhorados”. Por fim, aduzem fazer jus a gratuidade de justiça, juntando documentos. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. Pleiteiam, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. O pleito de gratuidade de justiça só é deferível à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mediante comprovação documental de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o pedido formulado por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade como acontece com aquele formulado por pessoa natural. Em consequência, o requerente deverá provar documentalmente o estado de miserabilidade jurídica que afirma. No caso, o Agravante preencheu os requisitos para obtenção da gratuidade de justiça, pois pelos documentos acostados é possível verificar a ausência de lucro no exercício de 2023 e saldos bancários negativos para o corrente ano. Sobre o tema, já me manifestei: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira. 4.Recurso provido. Benefício deferido. (Acórdão 1396906, 07300497920218070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o Agravante faz jus à gratuidade de justiça. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). No caso, não vejo presentes os requisitos para a excepcional concessão da pretensão de antecipação, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Segue-se que o tema recursal deve ser apreciado pelo Colegiado. Indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator